Tribunal: TJSP
Processo: 2241358-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. ACORDO CELEBRADO PELO ESPÓLIO, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE. HOMOLOGAÇÃO POR JUÍZO INCOMPETENTE. DISCUSSÃO EM AUTOS APARTADOS SOBRE A CONDIÇÃO DE HERDEIRA DA INVENTARIANTE, DIANTE DE TESTAMENTO DEIXANDO OS BENS À FUNDAÇÃO, SOB CONDIÇÃO. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA FUNDAÇÃO, DOS DEMAIS IRMÃOS DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. ACORDO CELEBRADO PELO ESPÓLIO, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE. HOMOLOGAÇÃO POR JUÍZO INCOMPETENTE. DISCUSSÃO EM AUTOS APARTADOS SOBRE A CONDIÇÃO DE HERDEIRA DA INVENTARIANTE, DIANTE DE TESTAMENTO DEIXANDO OS BENS À FUNDAÇÃO, SOB CONDIÇÃO. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA FUNDAÇÃO, DOS DEMAIS IRMÃOS DA FALECIDA E DO JUÍZO COMPETENTE PARA A HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO E LEVANTAMENTO DE VALORES. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241358-63.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes CARMEN
LUCIA DUARTE MALUF (INVENTARIANTE) e VERA HELENA DUARTE DE
CERQUEIRA LIMA (ESPÓLIO), é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241358-63.2019.8.26.0000 - FAB
2
Agravo de Instrumento no 2241358-63.2019.8.26.0000
Agravantes: Carmen Lucia Duarte Maluf e Vera Helena Duarte de Cerqueira Lima
Agravado: O Juízo
Interessados: Maria Célia Lima de Carvalho, Mario Roberto Duarte de Cerqueira
Lima e Fundação Antonio Prudente
Comarca: São Paulo
V. 1164
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE
VALORES.
ACORDO
CELEBRADO
PELO
ESPÓLIO,
REPRESENTADO
PELA
INVENTARIANTE.
HOMOLOGAÇÃO
POR
JUÍZO
INCOMPETENTE.
DISCUSSÃO
EM
AUTOS
APARTADOS
SOBRE
A
CONDIÇÃO DE HERDEIRA DA INVENTARIANTE, DIANTE
DE TESTAMENTO DEIXANDO OS BENS À FUNDAÇÃO,
SOB CONDIÇÃO. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA
FUNDAÇÃO, DOS DEMAIS IRMÃOS DA FALECIDA E DO
JUÍZO COMPETENTE PARA A HOMOLOGAÇÃO DE
ACORDO E LEVANTAMENTO DE VALORES. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão
por meio da qual a Magistrada a quo não reconsiderou a anterior, na qual havia sido
indeferido o pedido de levantamento pleiteado a pág. 208/212, pois o acordo
noticiado a pág. 461 foi firmado sem autorização do Juízo, nos termos do art. 619,
II, do CPC, e por ser imprescindível ao levantamento de valores de alta monta do
espólio a concordância do herdeiro que sequer encontra-se habilitado nos autos
(pág. 449 c.c. pág. 463 dos autos principais).
Objetiva a agravante a reforma da decisão recorrida para que seja
deferido o levantamento dos valores para pagamento da transação. Afirma ser
desnecessária a “reautorização” do acordo celebrado entre o espólio de Vera Helena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241358-63.2019.8.26.0000 - FAB
3
e Sylvia, já que ele foi homologado pelo Juízo onde, na época, tramitava a ação de
inventário e, portanto, era o competente. Alega que o inadimplemento do acordo
tratará grande prejuízo ao espólio, pois sobre o valor devido incidirá juros
compensatórios, juros moratórios e multa. Aduz ser flagrante a inexecução de
cláusula suspensiva do testamento sob condição pelo “herdeiro universal” para que
houvesse o direito à herança e que a ajuda da família à inventariada não merece
ficar à mercê da inércia da Fundação Antônio Prudente. Sustenta que o testamento
sob condição está sendo contestado e que a eficácia da nomeação do “herdeiro
Fundação” ficou condicionada a um evento futuro e incerto (cremação logo após o
óbito e espargimento de cinzas), que não se confirmou e que já não pode ser
cumprida.
Foi apresentada contraminuta pela Fundação Antônio Prudente
(págs. 1075/1077).
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento
do recurso (págs. 1180/1183).
Não houve oposição ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, era mesmo a hipótese de indeferimento do pedido de
levantamento dos valores transacionados pelo espólio, representado pela agravante,
com Sylvia Duarte Maluf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241358-63.2019.8.26.0000 - FAB
4
Isso porque consta dos autos que a falecida Vera Helena Duarte de
Cerqueira Lima lavrou Testamento Público, por meio do qual deixou “a totalidade
de seus bens para a Fundação Antônio Prudente (...) desde que referida Instituição
após a declaração de seu óbito assinada por dois médicos promova a cremação de
seu corpo, espargindo suas cinzas nos Jardins do Crematório” (págs. Págs. 33/34
dos autos principais).
Apesar de o testamento ser objeto de ação declaratória de nulidade
(processo n° 1039944-25.2019.8.26.0002 págs. 70/88 dos autos principais) e de,
em ação voltada à sua abertura, registro e cumprimento, ter sido declarada a
ineficácia da disposição que nomeara a Fundação como herdeira testamentária, pelo
Juízo da 8a Vara da Família e Sucessões (processo n° 1078669-80.2019.8.26.0100
págs. 604/605 dos autos principais), esta última decisão está sendo objeto de
recurso, de tal modo que, até que ocorra o trânsito em julgado, faz-se necessária a
anuência da Fundação para os atos de disposição do patrimônio do espólio.
Neste ponto, destaco a brilhante exposição da douta Procuradoria
Geral de Justiça:
“Verifica-se, (...), que a sentença que reconheceu a ineficácia da cláusula
testamentária que atribuía à Fundação Antonio Prudente a condição de
herdeira universal da autora da herança ainda não transitou em julgado,
pendendo de julgamento a apelação interposta pela mencionada entidade
(fls. 499/503 dos autos no 1078669-80.2019.8.26.0100). Veja-se que a
discussão sobre a eficácia da disposição testamentária repercute
inclusive no reconhecimento ou não da agravante como herdeira e,
por consequência, na sua legitimidade para postular o levantamento
de quantias depositadas em nome da falecida. Desta forma,
considerando que a condição de herdeira da Fundação Antonio Prudente
atribuída por disposição testamentária ainda não foi afastada por decisão
transitada em julgado, não há que se falar em levantamento de qualquer
quantia do acervo hereditário sem a anuência da agravada” (pág. 1182
destaques meus).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241358-63.2019.8.26.0000 - FAB
5
O que com isso se quer dizer é que, caso seja dado provimento ao
recurso da Fundação, reconhecendo-se que ela é a única herdeira dos bens deixados
por Vera Helena, a agravante deixará de ter legitimidade para pleitear o
levantamento de quantias em nome da falecida e os atos por ela já praticados
poderão ser impugnados, eis que se deram à revelia da Fundação.
Como se não bastasse isso, o acordo celebrado entre o espólio
representado pela agravante, com Sylvia Duarte Maluf (filha da própria agravante),
foi homologado pelo Juízo da 8a Vara da Família e Sucessões, quando, na realidade,
o competente era o da 1a, em razão de prevenção (pág. 449 dos autos principais).
Ademais, ainda que seja confirmada por este E. Tribunal a
declaração da ineficácia da disposição que nomeara a Fundação como herdeira
testamentária, verifica-se que os demais irmãos da falecida, Maria Célia e Mário
Roberto, não anuíram com os termos do acordo (págs. 240/249 e 250 dos autos
principais). Aliás, pelo que se depreende dos autos, eles não anuíram sequer com a
propositura da ação de inventário, já que estava em curso a ação anulatória de
testamento (págs. 196/197 c.c. 203/205).
Nessas condições, de qualquer ângulo que se analise a questão,
verifica-se que era mesmo a hipótese de indeferimento do pedido de levantamento
de valores, diante da necessidade de autorização do Juízo a quo e de concordância
dos herdeiros (seja a Fundação, sejam os irmãos da falecida).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
A fim de evitar a oposição de Embargos de Declaração meramente
protelatórios, considera-se, desde já, prequestionada toda matéria infraconstitucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241358-63.2019.8.26.0000 - FAB
6
e constitucional, observando o entendimento do C. STJ1 no sentido de que, para o
prequestionamento, é desnecessária a explícita indicação dos dispositivos de lei que
o fundamentaram.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
1 AgRg no REsp no 1127209/RJ 6a Turma Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura DJe 28.05.12;
AgRg no AREsp no 25722/SP 2a Turma Rel. Min. Humberto Martins DJe 26.10.11